Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. CUSTEIO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016-TJDFT. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a prova pericial e atribuiu aos corréus o custeio da prova.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito.
III. Razões de decidir
3. Ciente da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por manter-se inerte, sobrevindo a decisão subsequente que deferiu a perícia, da qual recorre de forma extemporânea quanto à inversão do ônus da prova, de modo que se conhece do recurso apenas em parte.
4. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do CPC. Assim, os custos devem ser suportados de forma rateada entre os litigantes que pleitearam a produção da prova pericial.
5. Ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado deve assumir o ônus de custear, pelo menos em um primeiro momento, as despesas com o pagamento dos peritos, encargo que não deve ser repassado automaticamente à parte adversa.
6. Sobre o tema, o TJDFT, por meio de Portaria Conjunta, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; § 3o; art. 1.015, XI. Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.297.598/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/02/2019; AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/10/2023.
TJDFT. AGI 0706209-06.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 14/09/2022; AGI 0717559-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 25/06/2025; AGI 0707634-05.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 26/05/2021.